Tribunal: TJMT
Processo: 1005913-31.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-16
Data de publicação: 2021-04-16

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005913-31.2021.8.11.0000 - CLASSE 202 - CNJ - SÃO JOSÉ DO RIO CLARO
Agravante : BANCO DO BRASIL S.A.
Agravado : PAULO SÉRGIO LOPES
Número do Protocolo: 1005913-31.2021.8.11.0000
Trata-se de recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A. contra a decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de São José do Rio Claro/MT, que nos autos da Carta Precatória (Proc. no 1000580-67.2019.8.11.0033), extraída dos autos da ação de Cobrança (Proc. no 0001390-36.2000.8.16.0017), ajuizada pelo agravante contra PAULO SÉRGIO LOPES, indeferiu a impugnação do Banco do Brasil à proposta de honorários periciais, assim como o pedido subsidiário de substituição do perito agrimensor nomeado pelo Juízo, por considerar que “não constam dos autos qualquer fundamento convincente ou prova idônea de que o valor proposto se mostra excessivo ou desproporcional ao trabalho a ser enfrentado pelo expert, (...), não tendo o exequente demonstrado que os honorários destoam do que é normalmente cobrado para hipóteses semelhantes, e, no mais, guardadas as devidas proporções, o valor proposto é o que de fato normalmente se vê para casos dessa estirpe” (cf. Id. no 82749482).
O agravante insiste em que “a monta indicada pelo Perito Judicial (R$ 34.980,00) é muito elevada, pois a perícia a ser realizada engloba apenas a certificação da metragem correta do imóvel penhorado, o que demonstra não existir tamanha complexidade na elaboração do Laudo”, sendo, inclusive, muito superior ao próprio valor da causa (R$ 22.105,29), circunstância que, por si só, “evidencia a propriedade da impugnação apresentada, diante da efetiva exorbitância do valor, e justifica a nomeação de outro profissional que tenha uma visão adequada do trabalho técnico a ser realizado e do seu valor”, sendo assim, pede o provimento do recurso para seja “reformada a decisão agravada, a fim de que seja nomeado outro Perito Judicial, (...), (ou), alternativamente, requer o retorno dos autos à primeira instância, a fim de que seja arbitrado valor menor a título de honorários periciais”; de imediato, pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso (cf. Id. no 82749481).
É o relatório.
Embora a decisão agravada não se enquadre em qualquer das hipóteses que o legislador expressamente admitiu a recorribilidade imediata via agravo de instrumento, creio ser indubitável que a prorrogação do enfrentamento da discussão em torno da nomeação do perito judicial e da respectiva verba honorária tornaria o futuro pronunciamento jurisdicional praticamente inútil, então, inclusive com apoio na orientação jurisprudencial do STJ (Resp no 1.696.396/MT), admito a interposição recursal tal como efetivada, porém, por não divisar fundamento que convença de pronto da probabilidade do êxito da pretensão recursal, descabe emprestar ao recurso o efeito suspensivo almejado pelo Banco do Brasil.
É certo que o valor dos honorários periciais deve ser definido em atenção ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, sem jamais perder de vista a necessidade de remunerar condignamente o profissional nomeado para exercer o mister processual, sendo que, ao menos ao primeiro olhar, diferente do que sugere o agravante, a perícia a ser realizada não se revela de menor complexidade, até porque exige conhecimentos específicos à sua consecução, não admitindo a condução por qualquer engenheiro, mas sim por expert especialista (engenheiro agrimensor), como, aliás, consta expressamente da decisão do Juízo deprecante, que ordenou a “nomeação de perito agrimensor para certificar as medidas in loco e confrontações do imóvel de matrícula no 222 do 1o CRI de São José do Rio Claro-MT, (...) instruindo-as com coordenadas geográficas e fotos de satélite, de forma a permitir a correta localização física do bem” (cf. Id. no 21008650 dos autos de origem); além disso, considerando que os autos não foram instruído com documento que fornecesse parâmetro idôneo quanto à remuneração prevista para casos análogos, nada que demonstrasse que os valores cobrados pelo expert nomeado pelo Juízo destoa enormemente do praticado no mercado na região, em primeira análise, o que se tem é que a discordância do agravante aparenta estar fundada em simples ponto de vista, em argumento de cunho subjetivo, sendo, no mínimo, sínica a tentativa de comparar a verba honorária proposta com o valor dado a causa no ano de 1.999 (cf. Id. no 21008656 - pág. 1/3), ao invés do valor atual da dívida.
Feitas tais considerações, recebo e autorizo o processamento do agravo de instrumento, mas INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, ficando o quadro assim acertado até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, inclusive pelo contraponto que será feito pelas contrarrazões, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, para que responda no prazo de 15 dias.
Expeça-se o necessário.
Cuiabá-MT, 16 de abril de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator